Tribunal: TJSP
Processo: 1028166-07.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028166-07.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes DARCI DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DORIVAL
ZEFERINO
DE
MEDEIROS, ELIANA GOMES VIEIRA, ELZA TOZATO PEDRO BOM,
ÉRICA REGINA PEDRO BOM, EUCLIDES DE PAULA SANTOS, EDINA
DA SILVA MASSARO, EDNA MASSARO, EUNICE HERMOGENES
GABRIEL,
EUNICE
SOARES
DE
MATOS,
EVA
FRANCISCA
SCHIRMER,
FRANCELINO
DOS
SANTOS
PEREIRA,
GENI
APARECIDA DE CAMPOS SANTOS, GENI BERNARDES FERREIRA
CORRÊA, GERVASIO BARBOSA, GILBERTO TOBIAS DOMINGUES,
GUARACY COELHO DE OLIVEIRA, IACI STEFANI, IOLANDA
FERREIRA LOCATELLI, ITAGIBA ERNANI BATISTA, IVONE LOPES
DA SILVA, JOAO CARLOS PEREIRA GALÃO e DEOCLIDES
SEVERINO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028166-07.2016.8.26.0053 -Voto no 17.436
2
Apelação Cível no 1028166-07.2016.8.26.0053
Aptes/Apdos: São Paulo Previdência - SPPREV e Fazenda do Estado de
São Paulo
Apdos/Aptes: Darci de Oliveira, Dorival Zeferino de Medeiros, Eliana
Gomes Vieira, Elza Tozato Pedro Bom, Érica Regina Pedro Bom,
Euclides de Paula Santos, EDINA DA SILVA MASSARO, EDNA
MASSARO, Eunice Hermogenes Gabriel, Eunice Soares de Matos, Eva
Francisca Schirmer, Francelino dos Santos Pereira, Geni Aparecida de
Campos Santos, Geni Bernardes Ferreira Corrêa, Gervasio Barbosa,
Gilberto Tobias Domingues, Guaracy Coelho de Oliveira, Iaci Stefani,
Iolanda Ferreira Locatelli, Itagiba Ernani Batista, Ivone Lopes da Silva,
JOAO CARLOS PEREIRA GALÃO e Deoclides Severino de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 17.436
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela São
PauloPrevidência - SPPREV e Darci de Oliveira e outros contra a r. sentença
de fls.258/263 que, em ação ordinária1 versando a percepção de diferenças de
Adicional deLocal de Exercício relativas a direito reconhecido em sede de
mandado de segurançacoletivo, julgou procedente o pedido para que se
realize o pagamento das parcelasretroativas referentes à incorporação do ALE
nos vencimentos dos autores,reconhecidas no mandado de segurança no
0029622-82.2011.8.26.0053, dos cincoanos anteriores à impetração, bem
como ao pagamento das custas, despesas e verbahonorária fixada em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§ 4o, III, do NCPC.
Pugna a apelante SPPREV pela reforma da decisão, sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028166-07.2016.8.26.0053 -Voto no 17.436
3
emsíntese, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, bem como, a sua
ilegitimidadepassiva. No mérito, afirma não serem devidas diferenças de ALE
ante a necessidadede comprovação de que os autores eram associados da
AIPOMESP no momento daimpetração do mandado de segurança coletivo.
Igualmente recorreram os autores, insurgindo-se com a data
deaplicação dos juros de mora, que entendem devidos a partir da notificação
pelaapelada no mandado de segurança no 0029622-82.2011. Requerem,
também, amajoração dos honorários advocatícios.
Recurso recebidos, processados e respondidos.
Em 12/09/2017, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
parcial provimento ao recurso da SPPREV e negou provimento ao
recurso dos autores,tão-somente para quesejam aplicados os juros de mora e
a correção monetária, nos termos da Lei no11.960/09.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 445/447).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028166-07.2016.8.26.0053 -Voto no 17.436
4
O v. acórdão deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdãoapenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que
serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028166-07.2016.8.26.0053 -Voto no 17.436
5
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos
cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo
com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator